Tribunal: STM
Processo: 7000244-40.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 78 DO CPPM. DENÚNCIA RECEBIDA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Deve ser recebida a denúncia que descreve, em tese, conduta criminosa, apontando a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, além das razões de convicção que a embasaram, sempre que ausentes quaisquer das hipóteses autorizadoras de sua rejeição.
2. Em juízo de delibação, próprio da fase de recebimento da denúncia, não cabe análise aprofundada de mérito, como a que envolve a aplicação do princípio da insignificância.
Recurso em sentido estrito provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000244-40.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEONARDO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: GUILHERME VERGILIO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA
5ª CJM, E RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO EX-
TERCEIRO-SARGENTO DO EXÉRCITO GUILHERME VERGILIO E DO EX-
SOLDADO DO EXÉRCITO LEONARDO COSTA DA SILVA, DETERMINANDO A
BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000244-40.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEONARDO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: GUILHERME VERGILIO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO-FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 78 DO
CPPM. DENÚNCIA RECEBIDA. PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. Deve ser recebida a denúncia que descreve, em tese, conduta criminosa,
apontando a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, além das razões
de convicção que a embasaram, sempre que ausentes quaisquer das hipóteses
autorizadoras de sua rejeição.
2. Em juízo de delibação, próprio da fase de recebimento da denúncia, não cabe
análise aprofundada de mérito, como a que envolve a aplicação do princípio da
insignificância.
Recurso em sentido estrito provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar para desconstituir a decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) e receber a denúncia
oferecida em desfavor do ex-Terceiro-Sargento do Exército Guilherme Vergilio e do ex-
Soldado do Exército Leonardo Costa da Silva, determinando a baixa dos autos ao juízo de
primeira instância para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
7000244-40.2025.7.00.0000
40001372765 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar (MPM) interpõe o presente recurso em sentido
estrito contra a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do ex-
Terceiro-Sargento do Exército Guilherme Vergilio e do ex-Soldado do Exército Leonardo
Costa da Silva, que lhes imputava a conduta descrita no art. 303, § 2º (peculato-furto), do
Código Penal Militar (CPM), por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio
da insignificância.
Nos termos da denúncia oferecida (processo 7000154-13.2024.7.05.0005/PR,
evento 55, MANIF_MPF1), os recorridos teriam se aproveitado da ausência do encarregado
do depósito de suprimentos para intervir, sem autorização, no recebimento de diversos
gêneros alimentícios entregues no 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Apucarana/PR,
em 11/9/2024, por volta das 7h.
O ex-Soldado do Exército Leonardo Costa da Silva teria, aproveitando-se do
acesso indevido ao depósito de suprimentos da Organização Militar (OM), subtraído 2 (dois)
pacotes de leite em pó de 10 (dez) quilos cada um, levando-os ao veículo do ex-Terceiro-
Sargento do Exército Guilherme Vergilio .
O ex-Terceiro-Sargento do Exército Guilherme Vergilio , por sua vez, teria agido
de forma similar para subtrair do depósito 2 (dois) pacotes de queijo muçarela, no total de
7,975 kg (sete quilos, novecentos e setenta e cinco gramas), também acondicionados no
interior de seu veículo.
Consta nos autos que, ao tentarem deixar as dependências da OM no veículo do
ex-Terceiro-Sargento do Exército Guilherme Vergilio , por volta das 12h30min, foram
abordados para revista, ocasião em que os bens subtraídos foram encontrados e apreendidos,
sendo os recorridos presos em flagrante.
A denúncia foi oferecida em 18/2/2025 e aditada em 21/2/2025 para esclarecer
o valor dos bens subtraídos, que totalizava R$ 743,18 (setecentos e quarenta e três reais e
dezoito
centavos),
conforme
apurado
em
12/9/2024
(processo
7000154-
13.2024.7.05.0005/PR,
evento
22,
LAUDOAVAL2
e
processo
7000154-
13.2024.7.05.0005/PR, evento 61, PARECER_MPF1).
Em decisão proferida em 22/2/2025, o juízo monocrático rejeitou a denúncia
oferecida sob o argumento da atipicidade da conduta à luz do princípio da insignificância
penal (processo 7000154-13.2024.7.05.0005/PR, evento 62, DEC1).
Interposto tempestivamente o presente recurso em sentido estrito em 28/2/2025,
o MPM pugna pela reforma da decisão recorrida e pelo recebimento da denúncia oferecida
(evento 6, RAZRECUR2).
A Defensoria Pública da União (DPU), na defesa dos dois recorridos,
apresentou contrarrazões em 3/4/2025, nas quais requer o não provimento do presente recurso
em sentido estrito e a manutenção da decisão que rejeitou a denúncia (evento 6,
CONTRAZ3).
Em decisão proferida em 8/4/2025, o juízo de primeira instância manteve a
decisão recorrida e determinou a subida dos autos a esta Corte (evento 6, DEC4).
7000244-40.2025.7.00.0000
40001372765 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifesta-se pelo conhecimento e pelo
provimento do presente recurso em sentido estrito, com a consequente reforma da decisão
recorrida (evento 10, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O MPM busca a reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em
desfavor do ex-Terceiro-Sargento do Exército Guilherme Vergilio e do ex-Soldado do
Exército Leonardo Costa da Silva, como incursos no crime previsto no art. 303, § 2º
(peculato-furto), do Código Penal Militar (CPM), por atipicidade da conduta, em razão da
aplicação do princípio da insignificância.
O MPM alega que o crime de peculato tem dupla objetividade jurídica, ao
tutelar tanto o patrimônio sob a administração militar quanto a ordem administrativa. Por essa
razão, como regra, não se admite para crimes da espécie a aplicação do princípio da
insignificância.
Ademais, aponta que o valor dos bens subtraídos não é irrisório, pois muito
superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data dos fatos. Também indica
que a ausência de dano material se deu por motivo alheio à vontade dos recorridos, sendo
decorrente exclusivamente do produto do crime ter sido encontrado pelos militares
responsáveis por efetuar a vistoria do veículo em saída da OM.
A DPU pugna pela manutenção da rejeição da denúncia, pelos motivos
consignados na decisão recorrida. Sustenta que estão presentes os requisitos para aplicação
do princípio da insignificância, quais sejam: 1) mínima ofensividade da conduta; 2) ausência
de periculosidade social; 3) reduzido grau de reprovabilidade; e 4) inexpressividade da lesão
jurídica. Aponta a ausência de violência ou grave ameaça, sendo suficiente a mera sanção
disciplinar como resposta à conduta, salientando que ambos os recorridos foram licenciados
do serviço ativo.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que os recorridos teriam interferido sem autorização superior
no recebimento de víveres, ocorrido em 11/9/2024, no 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado
de Apucarana/PR, aproveitando-se do acesso indevido ao depósito para subtrair dois pacotes
de leite em pó de 10 kg cada um e de duas peças de queijo muçarela, avaliados no total em
R$ 743,18 (setecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos).
7000244-40.2025.7.00.0000
40001372765 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os bens em tese subtraídos foram descobertos dentro do veículo do
recorrido ex-Terceiro-Sargento do Exército Guilherme Vergilio , quando ele e o ex-Soldado do
Exército Leonardo Costa da Silva estavam saindo da OM, em revista veicular regular, tendo
ocorrido a prisão em flagrante de ambos naquele momento.
Oferecida a denúncia pelo crime de peculato-furto, o juízo monocrático de
primeiro grau a rejeitou, embora tenha constatado a existência de indícios suficientes de
materialidade e de autoria do fato, sob o argumento de "atipicidade da conduta à luz do
princípio da insignificância penal", em razão do valor avaliado dos bens subtraídos e da
ausência de dano material, dado o retorno dos bens ao setor de aprovisionamento da OM.
No caso, registro que a denúncia oferecida pelo MPM atendeu a todos os
requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o que, por si só, já
autorizaria a instauração da ação penal militar, reservando-se ao Conselho Permanente de
Justiça (CPJ) a valoração das provas, após regular instrução judicial.
A própria decisão que rejeitou a denúncia reconheceu que estão presentes
indícios suficientes de materialidade e de autoria do fato, logo, não há que se falar em inépcia
da peça inicial.
Ademais, não se verifica, na espécie, nenhum dos motivos ensejadores da
rejeição da denúncia descritos no art. 77 do CPPM, vide:
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Desse modo, por ter a denúncia oferecida contra os recorridos descrito, em tese,
uma conduta criminosa, apontando a exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, bem como as razões de convicção que a embasaram e, por outro lado, não se
verificando nenhuma das hipóteses autorizadoras de sua rejeição, presente a justa causa para
a deflagração da ação penal militar.
Especificamente sobre o tema, essa Corte tem entendimento pacífico, como
apontam os seguintes julgados que trago à colação. Vejamos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). ACUMULAÇÃO
INDEVIDA DE PROVENTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. É assente na jurisprudência a
não admissão do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado. Não cabe
o mandamus para discutir questão de competência, não podendo ser utilizado para substituir
os recursos, as ações e as exceções previstas em lei, salvo em situações excepcionais, quando
manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão questionada. Deferida a preliminar da
PGJM tão somente em relação ao pleito defensivo de incompetência da Justiça Militar da
União. Unânime. Só se tranca a ação penal quando, da narrativa do caso, percebe-se que o
7000244-40.2025.7.00.0000
40001372765 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fato é penalmente atípico ou não existe qualquer elemento indiciário demonstrativo de
autoria, de modo a ser dispensada a instrução criminal. Hipótese em que a Peça Acusatória
preenche os requisitos formais previstos no art. 77 do CPPM, descrevendo de forma clara e
congruente os fatos, em tese, delituosos, a qualificação do Acusado e os dispositivos penais
violados, viabilizando o exercício da ampla defesa. A mera exposição de indícios suficientes
de autoria e de materialidade basta para a deflagração da ação penal. O Habeas Corpus não
comporta exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda regularmente
instaurada. Ordem denegada. Decisão unânime”. (STM - Habeas Corpus nº 7000738-
12.2019.7.00.0000, Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 27/8/2019,
publicado em 11/9/2019.). (Grifo nosso.).
Quanto à aplicação do princípio da insignificância, entendo não ser cabível no
caso apresentado, dada a gravidade das condutas perpetradas contra a administração militar.
Ressalte-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de
convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da
ordem e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
A periculosidade social da ação e o grau de reprovabilidade do comportamento
dos recorridos devem ser analisados tendo-se em mente o âmbito da convivência militar, com
base na preservação da ordem, da hierarquia e da disciplina.
No caso, o desvalor da conduta narrada atinge gravemente bens jurídicos de
relevo para a vida militar, sendo insuficiente a sanção administrativa, ainda que de
licenciamento do serviço ativo, para elidir a responsabilidade penal dos acusados, dada a
independência reconhecida entre as instâncias administrativa, penal e civil.
Por fim, acrescento aos argumentos já esposados o que foi apontado no parecer
da PGJM:
"A propósito, sobre o juízo de delibação, próprio da fase de recebimento da Denúncia e de sua
não conciliação com a análise aprofundada do mérito, como base para rejeição da
Denúncia, sob pena de violação aos preceitos constitucionais previstos no art. 5º, XXXV e
129, I, ambos da CF, já se manifestou essa c. Corte castrense, por meio de recente decisão
unânime, verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
DESCRIÇÃO CIRCUNSTANCIADA E DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. APLICAÇÃO DE PENA
DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA CONDUTA SOB O ENFOQUE
CRIMINAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I - Com a atual redação do art. 30
da Lei 8.457/1992, dada pela Lei 13.774, de 19.12.2018, foi conferido aos Juízes
Federais da Justiça Militar a competência monocrática para processar e julgar os
acusados civis, bem como os militares em concurso com aqueles. II - Ocorre que não
obstante o disposto na novatio legis, cabe relembrar que o juízo de delibação, próprio
da decisão de recebimento da denúncia, não se concilia com a análise aprofundada
dos elementos informativos que instruem os autos do procedimento investigatório
preliminar. Entendimento diverso 7 configura frontal violação aos preceitos
constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXV e no art.129, inciso I, ambos da
Constituição Federal, na medida em que impede o Ministério Público Militar de
exercer livremente a titularidade da ação penal militar, bem como acarreta o
prematuro afastamento do Poder Judiciário. III - Salvo expressa disposição legal em
sentido contrário, como aquela contida no § 6º do art. 209 do Código Penal Militar, na
7000244-40.2025.7.00.0000
40001372765 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hipótese de determinada conduta encontrar adequação típica em preceito de direito
penal e de direito administrativo sancionador, o conflito resolve-se pela regra da
absorção, em que prevalece o aspecto criminal em detrimento da violação aos
dispositivos de cunho disciplinar, nos termos do § 2º do art. 42 do Estatuto dos
Militares. IV - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. Recurso em Sentido
Estrito n°: 7000900-41.2018.7.00.0000. Relator: Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Publicação: 09/05/2019. (g.n.)
Portanto, não nos parece que a apreciação prematura do mérito, em juízo de delibação, ao
rejeitar a peça acusatória inicial, com base no princípio da insignificância, neste caso
específico, esteja em conformidade com os artigos 30 e 77 do Código de Processo Penal
Militar, bem como com os preceitos contidos no inciso XXXV, do art. 5º (a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito) e art. 129 (funções institucionais
do Ministério Público), ambos da Constituição Federal, razão pela qual a decisão do d. Juízo
a quo, que rejeitou a exordial, deve, data venia, ser reformada, determinando-se a baixa dos
presentes autos para o recebimento da Denúncia e o prosseguimento do feito.
Dessa forma, por entender que eventual juízo quanto à aplicação ou não do
princípio da insignificância depende de análise quanto ao mérito da ação penal militar após a
devida instrução judicial, merece reforma a decisão recorrida.
3. Dispositivo
Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para, desconstituindo a decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, receber a denúncia oferecida em desfavor
do ex-Terceiro-Sargento do Exército Guilherme Vergilio e do ex-Soldado do
Exército Leonardo Costa da Silva, determinando a baixa dos autos ao juízo de primeira
instância para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372765v10 e do código CRC 1cac06fe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 30/06/2025, às 10:41:32
7000244-40.2025.7.00.0000
40001372765 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR